Tribunal: STF
Processo: ARE 1414568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS. Arguição de ilegalidade ou irregularidade do procedimento administrativo que ensejou a CDA n° 1.139.036.450. Inocorrência. Fato gerador da obrigação tributária que consiste unicamente em descumprimento de obrigação acessória, ou seja, na ausência de exibição à autoridade fiscalizadora, no prazo cominado em notificação, de documentos, a teor do § 10 do artigo 84 do Anexo I do Decreto n° 45.490/2000, que trata das isenções e autoriza a autuação ora combatida. Validade e legalidade da CDA. Sanção administrativa que deverá ser estabelecida com base na alíquota diferenciada de 7% na forma em que prevista no inciso II do artigo 52 do RICMS/SP. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/2009. Inobservância da decisão proferida pelo órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucional idade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, em 27/02/2013. A imposição da sistemática de cálculo de juros moratórios já declarada inconstitucional viola os princípios da legalidade. Prosseguimento daexigência mediante simples cálculo aritmético para expurgar o valor reconhecidamente indevido no título executivo. Sucumbência recíproca. Inteligência do artigo 21, do CPC/73.



    REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, ACOLHIDO PARCIALMENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO, EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II, XXII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 37, caput; 93, IX; 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Atentando-se a estas premissas, o conjuntoprobatório coligido afasta, com a certeza necessária, a arguição deilegalidade ou irregularidade do procedimento administrativo que ensejou a CDA nº 1.139.036.450, notadamente porque observada a legislação tributária em vigor.



    Observa-se que o fato gerador da obrigação tributária consiste unicamente em descumprimento de obrigação acessória, ou seja, na ausência de exibição à autoridade fiscalizadora, no prazo cominado em notificação, de documentos, a teor do § 10 do artigo 84 do Anexo I do Decreto nº 45.490/2000, que trata das isenções e autoriza a autuação.



    (...)



    Portanto, com o desatendimento do disposto no referido dispositivo, incide a consequência prevista no § 10, retrotranscrito, apresentando-se tardia e inócua a posterior apresentação de “Declaração de Ingresso” emitida pelaSuperintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA após a cobrança do crédito tributário, já que não invalida o Auto de Infração e Imposição de Multa Administrativa lavrado.



    Ademais, nos termos do disposto no artigo 6º, §2º, da Lei nº 6.374/89, que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, “a outorga de benefício não dispensa o contribuinte documprimento de obrigações acessórias”



    (...)



    De outra parte, o artigo 96 da Lei nº 6.374/89,na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.918/09, estabelece que sobre o valor do imposto em atraso, incidirão juros de mora à taxa de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia (§ 1º), fixados e exigidos “na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia”(§ 2º), podendo ser reduzidos “por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil”(§ 4º). Porém, “em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista nesteartigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial deLiquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumuladamensalmente” (§ 5º).



    Ora, não há qualquer controvérsia, à luz da Constituição Federal, a respeito da competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito tributário e financeiro; contudo, não lhes é dado estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente